Tribunal: TCU
Processo: 014.467/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900042025, modalidade Pregão e Uasg 153978 (Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação do serviço de vigilância patrimonial, arma e desarmada, e monitoramento eletrônico por CFTV, por posto de trabalho, para atendimento das necessidades do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep em Brasília - DF, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2271/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação de licitante, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços (PE/SRP) 90004/2025, promovido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com valor estimado de R$ 8.026.634,64, objetivando a prestação do serviço de vigilância patrimonial, armada e desarmada, e monitoramento eletrônico por CFTV, por posto de trabalho. Considerando que o representante alegou, em síntese, a ocorrência das seguintes irregularidades: i) inexequibilidade da proposta da licitante vencedora, AC Segurança Ltda., por ter apresentado valores insuficientes para as despesas com uniformes e equipamentos; ii) descumprimento da cota de reserva para menor aprendiz; e iii) habilitação de empresa que está descumprindo o contrato então vigente e que está sob investigação por possíveis condutas fraudulentas em outros contratos da Administração Pública; considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade e que o representante possui legitimidade para tanto; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), após a realização de oitiva prévia, concluiu pela perda de objeto da medida cautelar, diante da inabilitação da licitante AC Segurança Ltda. após a instauração desta representação; considerando que, apesar de afastada parte das irregularidades, remanesceu a constatação de que a sanção de impedimento de licitar e contratar aplicada pela Coordenação-Geral de Licitações e Contratos do então Ministério da Economia à AC Segurança Ltda. não foi registrada no prazo legal e regulamentar no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis), sendo que o atraso de mais de três meses para esse registro impactou não só o certame em análise, mas outras licitações e contratos da Administração Pública Federal; considerando que a responsabilização pelo descumprimento do prazo em questão está sendo objeto de apuração em processo conexo deste Tribunal (TC Processo 015.544/2025-7 , de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues); considerando que, conforme apontado pela unidade instrutora, restam dispensadas quaisquer medidas adicionais ao Inep quanto a esta representação, uma vez que os equívocos na habilitação da AC Segurança Ltda., posteriormente anulada, decorreram da falha no registro da sanção à empresa no Ceis; e considerando que, em face dessas constatações, a AudContratações propõe conhecer da presente representação, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar e apensá-la, em definitivo, ao TC Processo 015.544/2025-7 ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; e nos arts. 36 e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, pela perda do seu objeto; c) apensar este processo ao TC Processo 015.544/2025-7 ; e d) comunicar esta decisão ao representante, ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e aos interessados. 1. Processo TC- Processo 014.467/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Agil Empresa de Vigilância Ltda. 1.2. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Fazenda; Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (01.678.363/0001-43); Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda 1.3. Unidade: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.7. Representação legal: André Puppin Macedo (12004/OAB-DF), representando Agil Empresa de Vigilância Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.